Tribunal: TJDFT
Processo: 0006764-84.2010.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006764-84.2010.8.07.0000 Classe judicial: REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (1266) REQUERENTE: SILVIA HELENA MOREIRA BARCELOS, SILVIA MARIA DA CONCEICAO DANTAS, SILVIA SANTAGUIDA DE SOUZA, SILVIO FRED COELHO, SIMONE DA CUNHA ROCHA SANTOS, SIMONE DE MELO COSTA, SINVAL FRANCISCO DA SILVA, SIRIA BARROSO DE SOUSA FERREIRA FARIA, SIRLENE PEREIRA DE CARVALHO REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nada há a prover em relação ao ofício e decisão IDs 20184030/20184031, pois a requisição de pagamento foi remetida para processamento no juízo da execução. ARQUIVE-SE. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios